Tribunal: TJDFT
Processo: 0742194-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. AÇÕES. PROCESSO ANTERIOR. TRÂNSITO. JULGADO. INAPLICABILIDADE. REUNIÃO. FEITOS. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado a partir de ação revisional de contrato bancário cumulada com declaração de inexigibilidade de débito, repetição de indébito e reparação por danos morais, proposta por consumidor contra instituição financeira. O Juízo suscitado reconheceu a conexão com processo anterior arquivado. O Juízo suscitante entende que não há possibilidade de reunião dos processos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há conexão e necessidade de reunião de processos se um deles encontra-se arquivado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reunião de processos por conexão somente é admissível quando ambos os feitos estiverem em curso.
4. Não há risco de decisões conflitantes, tampouco utilidade na reunião dos feitos, quando o processo anterior encontra-se arquivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.
Tese de julgamento: ­­“A reunião de processos por conexão somente é admissível quando ambos os feitos estiverem em curso”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv 0732780-77.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Segunda Câmara Cível, DJe 5.2.2024; CCCiv 0725276-20.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Câmara Cível, DJe 22.8.2023; Súmula no 235/STJ.